Tribunal: TCU
Processo: 023.010/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 724875, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 724875, função null, que teve como objeto Reconstrução da ponte sobre o Rio Pacuí, com 31,70 metros de comprimento e 8,40 metros de largura, localizada na estrada vicinal que liga a sede do município ao distrito de Luiz Pires; recuperação da barragem do Córrego do Xirí, na comunidade de Xiri, zona rural, em concreto, com 15,00 metros de extensão e 60 cm de largura, com altura total de 6,00 metros, sendo 3,00 metros abaixo do nível zero e 3,00 metros acima. O volume de concreto aproximado é de 102,00 m3 (cento e dois metros cúbicos); e recomposição parcial da barragem do Córrego Diamante, Zona Urbana, Coração de Jesus/MG, com construção de vertedouro com extensão de 12,60 metros; largura de 3,60 metros, com alas de 3,00 metros de comprimento e volume aproximado de 1.108,00 metros cúbico de aterro compactado, conforme projetos. (no da TCE no sistema: 286/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2052/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 023.010/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Cordeiro de Faria (XXX.083.426-XX); Construtora EPG Ltda (08.786.145/0001-71). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus - MG. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.